Tribunal: TJPA
Processo: 0011059-54.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011059-54.2010.8.14.0006

RECORRENTE: ALESSANDRO TRINDADE DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, C/C ART. 29 E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

2 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ALESSANDRO TRINDADE DE SOUZA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática dos crimes capitulados nos artigos
121, §2º, I e IV, do Código Penal (duas vezes - em relação às vítimas Igor e Wilson) e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP (em relação à vítima Edilson), art. 29 e art. 288, todos do Código Penal
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

Em suas razões (ID 9584085), a defesa pugnou pela
impronúncia do recorrente
, sob alegação de insuficiência de indícios suficientes de autoria.

Em contrarrazões (ID 9584104), o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
.

Em sede de
juízo de retratação
, a decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento
e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Consta na
denúncia (Id 9583514):

“[...] Noticia a Peça Inquisitorial em anexo que, na pretérita data de 20 de Margo de 2010, no período da Noite, no residencial Olga Benário, Travessa Revolução Cubana, Bairro Aguas Lindas, Ananindeua-PA, os Denunciados ALESSANDRO TRINDADE DE SOUZA, vulgo “VIOLA”. ADAILTON PINHEIRO ALEXANDRINO. vulgo “MICON”. DAVI CAMPELO DE SOUZA, vulgo “PINICO”. ADRIANO DOS SANTOS DA SILVA, vulgo “BRIC” e VILMA SILVA MONTEIRO. vulgo "BONECA”. PARTICIPARAM da morte de Igor Teixeira da Costa, através de disparos de arma de fogo, conforme declara o Laudo de Necropsia as fls. 224 do IPL, Wilson Ferreira da Costa, através de disparos de arma de fogo (Laudo as fls. 158 do IPL) e ainda TENTARAM contra a vida de EDILSON PEREIRA DA COSTA.

Exsurge dos Autos Inquisitoriais em apenso que, no dia 20/03/2010 no endereço acima citado, a vítima Igor da Costa estava em frente a sua residência quando fora abordada pelos denunciados ALESSANDRO DE SOUZA e DAVID DE SOUZA, sem dar a chance de defesa a Vítima, ceifaram sua vida mediante disparos de arma de fogo, sendo que ADRIANO DA SILVA, além de um menor, já falecido, deram apoio logístico nesta investida criminosa.

Ato contínuo, cerca de duas horas depois do primeiro homicídio, já madrugada do dia 21/03/2010, o genitor e irmão da primeira vítima, Srs. Edilson e Wilson da Costa, estavam conversando a respeito do velório em frente a sua residência, momento em que foram surpreendidos pelo denunciado ALESSANDRO DE SOUZA que, armado com arma de fogo, desferiu tiros sendo que o Sr. Edilson ficou lesionado no joelho, enquanto a vítima Wilson da Costa não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito ainda no local.

Cumpre mencionar que novamente ADRIANO DA SILVA deu apoio logístico ao executor dos disparos.

Além do mais, através de diligencias contidas no Inquérito Policial, descobriu-se que os crimes foram planejados pelos denunciados VILMA SILVA MONTEIRO, conhecida por “B0NECA” e ADAILTON PINHEIRO ALEXANDRINO, vulgo “MICON, ambos traficantes que praticaram tal ilícito para assumirem a comercialização de drogas no local. E que as vítimas fatais eram conhecidas dos denunciados e ambos tinham envolvimento no tráfico de drogas.

Cabe ressaltar ainda, que não satisfeitos com as execuções, no dia 05/04/2010 os denunciados, em companhia de dois adolescentes saquearam e queimaram a casa das vítimas.

A motivação do crime se deu em razão de um desentendimento por tráfico de drogas e os crimes se deram de maneira em que as vítimas não tiveram meio de defesa eis que foram praticados de inopino. [...]”

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a impronúncia do recorrente, em
face da

ausência de provas que o apontem como autor do crime.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada
através de Boletim de Ocorrência, provas testemunhais, com destaque para os depoimentos da vítima de tentativa de homicídio, bem como pelo Laudo de Necropsia das vítimas Wilson e Igor (ID 9583552 -pág. 2/3 e 9583553 – pág. 7/8).

Em juízo, a vítima da tentativa de homicídio Edilson Pereira da Costa declarou
que estava conversando em frente da residência da família com seu filho Wilson, sobre o velório de seu filho Igor, que havia sido morto há poucas horas, quando foram abordados por homens que também deram tiro na testemunha, que atingiu a sua perna, e no seu outro filho Wilson, que teve sua vida ceifada em tal ato.

A testemunha KEILA TEIXEIRA DA COSTA, irmã das vítimas falecidas, e filha da vítima sobrevivente, informou que presenciou os fatos, que estava em uma lanchonete próxima da residência onde ocorrera o fato, quando ouviu os tiros e foi em direção ao imóvel, juntamente com seu companheiro Renato dos Santos Lameira, que também presenciou os fatos, bem como informou que os acusados estavam encapuzados, que na delegacia, quando Alessandro, vulgo Viola, fora para ser ouvido, este ameaçou seu companheiro dizendo que faltou o marido da testemunha (ser morto) e que ele teve sorte porque correu se não teria sido morto também.

A testemunha RENATO DOS SANTOS LAMEIRA, informou que é casado com Keila Teixeira da Costa, cunhado das vítimas falecidas e genro da vítima sobrevivente, informou que esteve presente na cena do crime, quando na primeira morte, que ceifou a vida de Igor, chegaram sete homens e o mataram na frente do imóvel, posteriormente, enquanto a outra vítima Wilson e seu sogro, conversavam sobre o velório de Igor, chegaram outras pessoas que mataram Wilson e atiraram em seu sogro, o qual correu para a área do imóvel, que todos os envolvidos estavam com camisas enroladas no rosto, mas que reconheceu Alessandro, vulgo Viola, como participante do homicídio e tentativa de homicídio pelo porte, andar e camisa do Denunciado, bem como asseverou que tem certeza que Alessandro, “Viola”, atirou nas vítimas, bem como soube por conversas na comunidade sobre a autoria do delito, e que, na delegacia, quando se encontrou com Alessandro, este o ameaçou dizendo que só não o pegou porque correu, que Alessandro foi preso depois de um mês do fato ocorrido.

A testemunha ELIZÂNGELA TEIXEIRA DA COSTA, irmã das vítimas falecidas, e filha da vítima sobrevivente, afirmou ter tomado conhecimento do primeiro homicídio por meio de sua irmã Keila e, do segundo, quando estava no hospital com o seu irmão Igor, confirmando os relatos prestados pelas testemunhas Keila e Renato a respeito do envolvimento do réu Alessandro e da ameaça por ele feita na Delegacia ao último.

O réu Alessandro negou os fatos narrados na denúncia, tendo aduzido, em autodefesa, que, nos dias dos crimes, estava em sua casa com a sua avó, não ouvida em juízo e com quem não mais manteve contato, bem como conhecia as vítimas e os demais acusados, salientando que as vítimas fatais, de fato, eram traficantes, assim como os réus Boneca e Micon e as testemunhas Renato, Elisângela e Keila, familiares dos ofendidos.

Como se vê, no caso estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria.

Eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua competência constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Logo, não há como se falar em impronúncia do recorrente.

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros
.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/10/2023